Tribunal: TJDFT
Processo: 0746418-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746418-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TAYLON ROGER SOUZA SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) interpôs agravo interno contra decisão monocrática que deferiu a liminar no presente mandado de segurança. Ante o que dispõe o art. 1.021, §2o, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator